Tribunal: TJES
Processo: 5005430-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005430-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA CASAGRANDE VIECILI

RELATOR(A):
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, atento às divergências instauradas nos Tribunais pátrios relativas à interpretação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 793, proferiu decisão liminar no recurso extraordinário nº. 1.366.243, estabelecendo,
ad cautelam
,

parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de repercussão geral nº. 1234.

2. Tratando-se de pretensão de fornecimento de medicamentos não integrantes do rol do sistema público de saúde, estabeleceu o Excelso Supremo Tribunal Federal que: “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 24083536 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos do processo nº 5006991-30.2023.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para determinar ao Agravante o fornecimento dos medicamentos oncológicos Pembrolizumabe (200 mg – via endovenosa) e Levantinibe (20 mg - oral) e rejeitou o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a subsequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Em suas razões recursais (id 5061148), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, sustenta a necessidade de aplicação da decisão liminar proferida pelo Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes no recurso extraordinário nº. 1.366.243, referendada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de repercussão geral nº. 1234.

Pela decisão id 5465682, foi indeferida a tutela de urgência recursal pretendida pelo Agravante.

Conquanto intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005430-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA CASAGRANDE VIECILI

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 24083536 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos do processo nº 5006991-30.2023.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para determinar ao Agravante o fornecimento dos medicamentos oncológicos Pembrolizumabe (200 mg – via endovenosa) e Levantinibe (20 mg - oral) e rejeitou o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a subsequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Em suas razões recursais (id 5061148), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, sustenta a necessidade de aplicação da decisão liminar proferida pelo Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes no recurso extraordinário nº. 1.366.243, referendada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de repercussão geral nº. 1234.

Pois bem.

Conforme relatado, a decisão objurgada determinou o fornecimento dos medicamentos oncológicos Pembrolizumabe (200 mg – via endovenosa) e Levantinibe (20 mg – oral), os quais não integram a lista de medicamentos padronizados no RENAME, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (id 23156082, dos autos de origem).

O Excelso Supremo Tribunal Federal, atento às divergências instauradas nos Tribunais pátrios relativas à interpretação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 793, proferiu decisão liminar no recurso extraordinário nº. 1.366.243, estabelecendo,
ad cautelam
,

parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de repercussão geral nº. 1234.

Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes diretrizes direcionadas aos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário:

“O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:
(i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii)
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
(iv)
ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".

Conforme delineado, os autos de origem versam sobre pretensão de fornecimento de medicamentos que não integram o rol integrante da RENAME, segundo informações prestadas pela própria Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (id 23156082, dos autos de origem).

Assim, como bem salientado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a presente situação se enquadra no segundo item da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, cujo teor estabelece que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

Registro que, em situação análoga envolvendo o fornecimento de medicamento oncológico, o Excelso Supremo Tribunal Federal, já à luz das diretrizes estabelecidas na decisão liminar proferida no recurso extraordinário nº. 1.366.243, manteve o entendimento aqui delineado, conforme se infere do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação nº. 49.289, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Dias Toffoli:

“Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1.234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa. 2. Tratando-se, na origem, de demanda relativa a fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, deve-se aguardar o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(Rcl 49289 AgR-segundo-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2023 PUBLIC 14-03-2023)

Neste contexto, infere-se que a decisão impugnada encontra-se em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Excelsa Suprema Corte sobre o tema, de modo que entendo deva ser mantida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Peço vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO...

SESSÃO: 12/03/2024

VOTO: Após melhor analisar os autos, cheguei a mesma conclusão do eminente Relator. Assim, o acompanho integralmente.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões